Tribunal: TJDFT
Processo: 0741912-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013 E DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o prosseguimento da execução individual de sentença proferida em ação coletiva, que reconheceu o direito ao reajuste salarial de servidores públicos, previsto na Lei Distrital 5.184/2013. O embargante alega omissões no julgamento relativas à prejudicialidade externa em virtude de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade, à capitalização de juros pela SELIC e à constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à existência de prejudicialidade externa pela pendência de ação rescisória; (ii) averiguar se houve omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título por inconstitucionalidade da Lei 5.184/2013, à luz do Tema 864 do STF; (iii) examinar a alegada omissão quanto à incidência da SELIC de forma capitalizada; (iv) avaliar a alegada omissão quanto à inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; e (v) definir se houve omissão em relação ao prequestionamento da matéria federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão relevante no julgado; no entanto, não se identifica omissão quanto à prejudicialidade externa, pois a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.
4. O ajuizamento de ação rescisória, conforme artigo 969 do CPC, não suspende, por si só, o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória, a qual foi indeferida pelo relator da ação rescisória no caso concreto.
5. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 foi examinada na origem e afastada, com fundamento em precedente do STF (ADI 7.391 AgR), que distinguiu o caso do Tema 864 da repercussão geral, por não se tratar de revisão geral de remuneração, mas de reajuste escalonado, cuja aplicação pode ser suspensa apenas no exercício financeiro, sem vício de inconstitucionalidade.
6. O título executivo se encontra consolidado por coisa julgada material, com eficácia preclusiva (CPC, art. 508), impedindo a rediscussão das matérias decididas, inclusive no tocante à dotação orçamentária.
7. A incidência da SELIC como índice único de atualização, juros e compensação da mora está prevista no art. 3o da EC 113/2021 e não implica capitalização de juros, mas aplicação simples de fórmula legal e prospectiva.
8. A vedação à capitalização de juros (anatocismo) constante da Súmula 121 do STF refere-se a contratos privados, não sendo aplicável aos débitos da Fazenda Pública, os quais seguem regime jurídico próprio de direito público.
9. Não há inovação normativa inconstitucional no artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, que apenas regulamenta a EC 113/2021 no âmbito de sua competência, sem acarretar aumento de despesa sem previsão legal ou orçamentária.
10. A existência de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7.435/RS) contra a Resolução CNJ no 303/2019 não implica suspensão automática de processos judiciais que tratem da mesma matéria, por ausência de decisão de sobrestamento.
11. Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a citação expressa de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida no acórdão, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 300; 508; 969. CF/1988, arts. 164-A, 167, 169, § 1o. EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A. Decreto 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Plenário, RG. STF, ADI 6.118, ADI 6.102, ADI 3.599; STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.

(Ive)